Tribunal: TJMT
Processo: 0058181-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058181-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESISTÊNCIA DO BANCO CREDOR – DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a concursalidade do crédito em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e aprovado o plano de recuperação judicial, com a novação extingue-se a execução.

São devidos honorários advocatícios pelo credor que manifestou pelo prosseguimento da execução, embora ciente de que seu crédito foi reconhecido como concursal e o plano de recuperação judicial homologado, de maneira a operar-se a novação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Banco John Deere S.A.
, de sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
José Pupin – em recuperação judicial
, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por considerar tratar-se de crédito concursal, e condenou o banco autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que a decisão que reconheceu a concursalidade do crédito, proferido nos autos da Impugnação de Crédito n. 0002649-69.2018.8.11.0051, ainda não transitou em julgado.

Aduz que a sentença recorrida não considerou a formalização de acordo entre as partes, pelo qual os devedores José Pupin e vera Lúcia Camargo Pupin reconheceram ter emitido todas as cédulas de crédito e aditivos na condição de pessoas físicas e não como empresários individuais.

Sustenta não ser o caso de extinção da ação, mas sim de suspensão até o recebimento do crédito.

Registra, ainda, pelo princípio da causalidade, ser indevida sua condenação em custas e honorários advocatícios, porque a execução é anterior ao pedido de recuperação judicial.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção da ação e que seja invertido os ônus de sucumbência, mesmo se mantida a extinção da ação.

Contrarrazões (id. 207962352). Alega que o apelante, mesmo ciente da aprovação do plano de recuperação judicial, manifestou não só pela concursalidade do crédito, como também pela continuidade da execução. Quanto à alegação de a dívida ter sido assumida pelas pessoas físicas, aduz que já houve julgamento da mesma matéria ventilada pelo banco no Recurso Especial n. 1.798.642-MT, no qual se discute a sujeição dos créditos do apelante à recuperação judicial. Por fim, registra que diante da pretensão resistida do banco apelante, devida a sua condenação nos ônus de sucumbência. Postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco John Deere S.A. contra José Pupin e outra – em recuperação judicial, fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 603951/10. Condenou o autor apelante nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ao que consta os requeridos desta ação, na qualidade de pessoas físicas e produtores rurais, foram incluídos na Recuperação Judicial n. 7612-57.2017.8.11.0000, assim como o crédito objeto da presente execução, conforme acórdão proferido no REsp 1.800.032-MT e REsp n. 1.798.642.

Com efeito, no julgamento do REsp n. 1.800.032-MT, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, firmou o entendimento de que a interpretação da legislação debatida assegura ao produtor rural, após inscrito no registro de empresas mercantis, o direito de incluir na recuperação judicial os créditos constituídos anteriormente ao registro como empresário, que não tenham sido quitados e decorram da atividade econômica rural.

O referido julgado está assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1.800.032/MT, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe de 10/02/2020)

Sob tal vertente, os créditos do Banco John Deere S.A., embora constituídos antes da inscrição das pessoas físicas dos produtores rurais como empresários individuais na Junta Comercial, foram incluídos no rol de credores da recuperação judicial então promovida.

Por sua vez, no REsp n. 1.798.642-MT, com trânsito em julgado desde 01/07/2022, pautado no entendimento firmado no REsp n. 1.800.032-MT, admitiu a inclusão dos créditos do Banco John Deere S.A. no âmbito dos efeitos da recuperação judicial de José Pupin e outra, mesmo constituídos antes da inscrição destes como empresários na Junta Comercial, o que afasta a tese de se tratar de crédito assumido na condição de pessoas físicas.

Nesse contexto, reconhecido que o crédito objeto da presente execução se sujeita aos efeitos da recuperação judicial que, inclusive, teve seu plano de recuperação judicial homologado, operando-se a novação, é o caso de extinção da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda.

2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Do mesmo modo, não merece reforma da sentença quanto à condenação do banco exequente em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assim se diz, porque instado a se manifestar quanto a eventual perda do objeto em virtude da inclusão do crédito na recuperação judicial e a aprovação do plano de recuperação judicial, o exequente manifestou no sentido de não ter havido declaração da concursalidade do crédito.

Ou seja, o banco exequente opôs resistência à extinção da execução, mesmo que ciente da decisão proferida pelo STJ e da aprovação do plano de recuperação judicial.

Logo, não se cuida de aplicação pura e simples do princípio da causalidade, segundo o qual os honorários advocatícios hão que ser atribuídos a quem deu causa à execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024